Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento.
3. A inviolabilidade domiciliar constitui mandamento de envergadura constitucional. 3.1. A arguição de propriedade do bem invocada pelo invasor, ainda que decorrente de suposta aquisição conjunta ocorrida no bojo de união estável com a vítima, não afasta a tipicidade normativa do art. 150 do Código Penal.
4. Mantido o valor mínimo arbitrado para indenização a título de danos morais, por não se mostrar, no caso, demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, tampouco baixo o suficiente para lhe retirar seu caráter punitivo.
5. Recurso conhecido e não provido.